Tribunal: TJPA
Processo: 0812103-50.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812103-50.2022.8.14.0040

APELANTE: SEBASTIAO LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO NESTA FASE RECURSAL. PESSOA JURÍDICA "INAPTA" POR OMISSÃO DE DECLARAÇÃO NO CADASTRO DAS PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA EMPRESA. INEXISTENCIA DE PROVAS. AINDA QUE O BENEFÍCIO FOSSE DEFERIDO NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSAO DA EXIGIBILIODADE DOS ONUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

o
Apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça, por entender ser hipossuficiente, uma vez que a empresa apelante consta como inapta na Receita Federal. Entretanto, verifica-se que a situação cadastral "inapta", foi decorrente de "omissão de declarações", o que não torna presumido o estado de hipossuficiência econômica para custear as despesas do processo.

2.

o Apelante, em momento algum, trouxe aos autos qualquer comprovação da sua real situação econômica, como por exemplo extratos bancários, balancetes ou livros contábeis da empresa apelante. Assim, não é possível depreender seu atual estado financeiro, sendo certo que a inaptidão da situação cadastral por "omissão de declarações" única prova apresentada, não indica a hipossuficiência econômica alegada.

3.

Outrossim, importa destacar que os efeitos da gratuidade processual são “ex nunc”, isto é, não retroagem, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 898.288/SP, ministro Marco Aurélio Belizze, j. 17/4/2018).

4.

Dessa forma, ainda que fosse concedido a gratuidade de justiça neste momento processual seria impossível a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais contra si impostos em fase anterior.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por S. LOPES AUTO POSTO CENTRAL LTDA contra sentença prolatada pelo Juízo Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/Pa, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de ausência de interesse processual, arguida em sede de contestação, nos seguintes termos:

Assim, acolho a preliminar arguida em sede de contestação e, consequentemente, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual, luz do disposto nos arts. 485, VI c/c 330, III, do CPC.

Condeno o autor nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Intimem-se.

Após trânsito em julgado, arquivem-se.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID. 19308178), requerendo, em suma, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para afastar os ônus sucumbenciais, haja vista a empresa estar inapta perante a Receita Federal.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 19308183.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 19338765.

Instado a se manifestar, o ilustre representando do Ministério Público se absteve de apresentar manifestação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

Inicialmente, insta frisar que o Apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça, por entender ser hipossuficiente, uma vez que a empresa apelante consta como inapta na Receita Federal.

Em sede de recurso, o Apelante aduz que não requereu a concessão da gratuidade da justiça e procedeu ao adimplemento das custas processuais de maneira parcelada, porque, na ocasião da sua propositura, o proprietário e único sócio da pessoa jurídica autora desfrutava de estabilidade financeira, ensejando a possibilidade de arcar com os ônus processuais, mesmo diante da inatividade comercial da empresa, que supostamente se encontrava sem receita.

Sustentou, ainda, que o recolhimento das custas foi feito pelo sócio da pessoa jurídica, Sr. Sebastião Lopes, que “desconhecia” o direito da empresa à referida benesse, e que por isso todas as parcelas foram quitadas pela empresa denominada ESCOLA EDUCAR EIRELI, da qual o Sr. Sebastião é proprietário e, à época, tinha o controle administrativo e financeiro.

Logo, em razão da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, se viu na necessidade de requerer os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Acerca da gratuidade da justiça, o inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição da República preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Sabe-se que a pessoa jurídica, assim como a pessoa natural, possui o direito constitucional à gratuidade judiciária.

Nesse sentido, colhe-se do Código de Processo Civil:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No entanto, como alhures observado, diferente da pessoa natural, em se tratando de pleito de concessão da benesse formulado por pessoa jurídica, não há presunção de veracidade na mera alegação de insuficiência financeira, fazendo-se necessário que a requerente comprove a sua efetiva necessidade.

Nesse sentido, tem-se a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, Súmula 481:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Dessa maneira, no caso de pessoa jurídica com fins lucrativos, incumbe-lhe o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo.

No presente caso, assevera a Agravante, que encerrou suas atividades e consta situação cadastral como "inapta" na Receita Federal (ID.

19308179), o que constituiria suficiente prova da hipossuficiência financeira alegada.

Entretanto, verifica-se que a situação cadastral "inapta", foi decorrente de "omissão de declarações", o que não torna presumido o estado de hipossuficiência econômica para custear as despesas do processo.

Ressalta-se que o documento de ID. 19308179 demonstra que a empresa se encontra inapta por ter omitido a entrega de declarações, circunstância que atesta, apenas, o descumprimento das obrigações fiscais por parte da agravante, não guardando correlação com a alegada incapacidade financeira.

Ora, o Apelante, em momento algum, trouxe aos autos qualquer comprovação da sua real situação econômica, como por exemplo extratos bancários, balancetes ou livros contábeis da empresa apelante. Assim, não é possível depreender seu atual estado financeiro, sendo certo que a inaptidão da situação cadastral por "omissão de declarações" única prova apresentada, não indica a hipossuficiência econômica alegada.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A CONDIÇÃO DE "INAPTA" POR OMISSÃO DE DECLARAÇÃO NO CADASTRO DAS PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AGRAVANTE QUE SUSTENTA QUE EMBARCAÇÃO ENVOLVIDA NO ACIDENTE E OBJETO DA LIDE FOI ALIENADA POR R$120.000,00, O QUE É INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA MISERABILIDADE JURÍDICA. RECURSO IMPROCEDENTE

(TJ-RJ - APL: 00751891720168190002 202200161090, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 02/02/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DA AJG PARA PESSOA JURÍDICA.A SITUAÇÃO CADASTRAL DE INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL DECORREU DE OMISSÃO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES, NÃO GUARDANDO CORRELAÇÃO COM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.A AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR, DE FORMA INEQUÍVOCA, A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÕMICA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 52441086920228217000 NOVO HAMBURGO, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 06/12/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2022)

Outrossim, importa destacar que os efeitos da gratuidade processual são “ex nunc”, isto é, não retroagem, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt no AREsp n. 898.288/SP
, ministro Marco Aurélio Belizze, j. 17/4/2018).

Por oportuno, transcrevo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO NESTA FASE RECURSAL. SEM PROVEITO PARA A PARTE. AINDA QUE DEFERIDO NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 2. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 3. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. Pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos retroativos. Precedentes.2. A matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.3. Quanto à matéria atinente ao ônus da prova, o Tribunal estadual concluiu que o recorrente não juntou a documentação que lhe cabia na condição de sócio-administrador e reconheceu parte considerável das alegações e dos documentos juntados pelos requeridos, acolhendo as contas por eles apresentadas. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 898.288/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 20/4/2018.)

Dessa forma, ainda que fosse concedido a gratuidade de justiça neste momento processual seria impossível a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais contra si impostos em fase anterior.

É evidente que o benefício possui efeito ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, como a verba honorária de sucumbência fixada na sentença a quo, uma vez que, naquela instância, o benefício não foi concedido.

Nesse sentido, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE PROCESSUAL. EFEITOS EX NUNC. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão sobre ponto que devia pronunciar-se o Tribunal, nos termos do art. 1.022 do CPC/15;

2. A gratuidade processual deferida em sede recursal produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores, como a verba honorária de sucumbência fixada na sentença de primeiro grau. Precedentes STJ;

3. Assim sendo, considerando que, no caso, não houve acolhimento do mérito recursal do recurso de apelação e tendo em vista que os efeitos da concessão dos benefícios da justiça gratuita são ex nunc, não identifico qualquer omissão no acórdão embargado;

4. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845626-80.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

Portanto, caso houvesse a concessão do benefício em sede de apelação, não isentaria o apelante do pagamento da verba de sucumbência fixada na sentença de primeiro grau, não havendo o que se falar em suspensão da exigibilidade, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que o benefício não opera efeitos retroativos.

Por fim, entendo que o recurso de apelação não merece ser provido, por ausência de provas capazes de confirmar a hipossuficiência financeira do Apelante, além de ressaltar que os efeitos da concessão dos benefícios da justiça gratuita são
ex nunc
, isto é, não retroagem e, por consequência, não haveria a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
conheço do recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença guerreada na integra, nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/10/2024